Tribunal: STF
Processo: RE 78473
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-08
Data de publicação: 1974-11-08

Ementa:
- Os proventos da inatividade se regulam pela lei vigente ao tempo em que o servidor reuniu os requisitos necessários para a aposentadoria. Esse princípio, porém, não exclui a revisão dos proventos por força de lei. Constitucionalidade do art. 31 da Lei 4.345/64, que concedeu revisão de proventos em base inferior à do aumento para os servidores ativos.